Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. BANCO. INTERMEDIAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO VERIFICADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários.

1.1. Na espécie, o banco réu intermediou a contratação do seguro prestamista, de forma que compõe a cadeia de fornecimento e, portanto, possui legitimidade para responder civilmente em face do consumidor.

2. Em princípio, a omissão em realizar exames prévios de admissibilidade do contratante de seguro implica a assunção do risco pela seguradora e, por isso, sua responsabilização pelo sinistro, a qual é afastada apenas quando reconhecida a má-fé do segurado, inexistente na espécie.

3. Não tendo solicitado declaração pessoal de saúde, a seguradora não pode afirmar que houve omissão intencional de informações relevantes sobre o estado de saúde do segurado no momento da contratação. Assim, se não foram exigidos exames médicos prévios à contratação do seguro nem restou efetivamente demonstrada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente.

4. Juros legais e correção monetária constituem matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo julgador.

4.1. A correção monetária no caso de pedido de restituição de valores pagos por força da relação contratual, deve incidir a partir do desembolso, a permitir a reposição do valor efetivamente despendido pelo contratante. Os juros de mora, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil e do artigo 240 do CPC.

5. Apelações conhecidas e não providas.